Tribunal: TCU
Processo: 003.358/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinações constantes de acórdão que tratou de representação sobre possíveis irregularidades relacionadas a temas diversos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 58/2017-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 1.8 e 1.10 do Acórdão 58/2017-TCU-Plenário ; 9.2. considerar parcialmente cumprida a determinação do item 1.9 do Acórdão 58/2017-TCU-Plenário , fixando novo e improrrogável prazo de 120 (cento e vinte) dias para que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ultime a repactuação do termo de compromisso ou instaure e envie a este Tribunal a tomada de contas especial; 9.3. ordenar à SecexEducação que, ao final do prazo acima concedido, promova novo monitoramento do cumprimento ao item 1.9 do Acórdão 58/2017-TCU-Plenário ; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ao Ministério da Saúde e ao município de Caiçara do Rio do Vento/RN; 9.5. apensar os presentes autos ao TC Processo 016.462/2016-5 , nos termos do disposto no art. 169, I, do RI/TCU.